Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. COISA JULGADA. NULIDADE DE PROVA ILÍCITA. REJEIÇÃO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. INJÚRIA SIMPLES. CABIMENTO. QUEIXA-CRIME. PRAZO LEGAL. OBSERVÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. CABIMENTO. Arquivado anterior processo, por falta de justa causa para o exercício da ação penal, bem como oferecida a queixa-crime, no prazo legal, não há que falar em coisa julgada, nem em decadência do direito de ação, mormente quando novas provas são apresentadas para subsidiar a persecução penal. A gravação clandestina, realizada com o propósito de registrar eventual prática de delito, para subsidiar futura persecução criminal, não constitui prova ilícita. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de ameaça. O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de abalar sua tranquilidade psíquica, independentemente da intenção do agente em cumpri-la. Constatado, durante a instrução processual, que a vítima se apresenta como heterossexual e cisgênero, não pertencendo a grupo social homossexual, conclui-se que as ofensas proferidas pelo acusado, ainda que relacionadas à orientação sexual, não tiveram por propósito dispensar tratamento preconceituoso, excludente e discriminatório, mas, sim, menosprezá-la em sua honra subjetiva, de modo que deve ser mantida a desclassificação do crime de injúria preconceituosa (artigo 140, § 3o, do Código Penal) para injúria simples (artigo 140, caput, do Código Penal). Na espécie, a desclassificação da injúria preconceituosa para injúria simples, que se procede mediante ação penal privada, impõe a remessa dos autos ao Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, para o julgamento da lide, porquanto a vítima ofereceu a queixa-crime no prazo legal.